Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1 Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Constata-se a inexistência de omissão ou contradição quando determinada a submissão da penhora ao Juízo da recuperação judicial na ausência da necessária a deliberação final quanto à efetiva destinação do valor penhorado.

3. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.